Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR. PEDIDO ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A especialização do Juízo da Violência Doméstica destina-se às questões criminais e às medidas cíveis de natureza urgente, visando atender às necessidades imediatas da mulher em situação de violência doméstica familiar, de acordo com os ditames da Lei no 11.340/2006.
2. Nas ações em que se discutem apenas questões de cunho essencialmente patrimonial, sem que seja necessária a adoção de qualquer procedimento protetivo disciplinado na Lei Maria da Penha, a competência para processamento e julgamento é do juízo cível
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Taguatinga.